Tribunal: TJPA
Processo: 0003899-28.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003899-28.2019.8.14.0049

APELANTE: KARINA LOBATO LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA COMPROVADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, além de 44 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de falsificação de documento público, considerando a ausência de laudo pericial que compare o documento falso ao original e a ausência de reconhecimento formal da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de perícia comparativa entre o documento falso e o original da apelante não invalida a prova, pois a autoria foi confirmada por testemunha presencial e por confissão na fase inquisitorial.

4. A agente prisional presenciou a tentativa da apelante de ingressar no complexo prisional com documento falso e relatou que a própria ré confessou estar utilizando identidade falsa em nome de outra pessoa para visitar um parente.

5. O depoimento da agente foi confirmado em juízo, sendo coerente com o Auto de Exibição e Apreensão e com o Laudo de Perícia Papiloscópica, que atestou a adulteração da fotografia no documento apresentado.

6. Conforme jurisprudência do STJ, os depoimentos de agentes públicos, quando prestados no exercício da função, gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso.

7. A ausência de reconhecimento formal não compromete a validade da prova, dada a inexistência de dúvida quanto à identidade da ré, que foi reconhecida por quem a viu pessoalmente dias antes e foi flagrada em posse do documento falsificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em crime de falsificação de documento público, a ausência de perícia comparativa entre o documento falso e original não impede a condenação quando há outros elementos probatórios robustos. 2. Os depoimentos de agentes públicos, prestados no exercício da função, possuem presunção de veracidade e podem embasar condenação penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 297; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 738907/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 24.05.2022; TJDFT, ApCrim n. 0001607-09.2019.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Karina Lobato Leal apela de sentença proferida pelo Juízo de Santa Isabel do Pará que a condenou à pena reclusiva de 2 anos e 1 mês, em regime aberto, e ao pagamento de 44 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297 do Código Penal (ID 10532314, págs. 3/8).

A apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, V, do Código Penal (ID 10532315, págs. 15/26).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 10532321), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14064679).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa alega a existência de dúvidas quanto à autoria delitiva, argumentando que, embora o documento apreendido em poder da acusada tenha sido considerado falso, não foi produzido laudo pericial que ateste a compatibilidade entre os documentos analisados e o documento de identidade original da apelante. Aduz, ainda, a ausência de reconhecimento formal da acusada, bem como de imagens que comprovem sua presença no momento da utilização do referido documento.

Sem embargo, tenho que a tese defensiva não conduz ao provimento do recurso. No ponto, destaco que ainda que não tenha sido realizada a comparação entre os documentos periciados e o documento de identidade original da acusada, tal ausência não inviabiliza a validade da prova. Isso porque a autoria do delito foi devidamente demonstrada pelo depoimento da testemunha Hilda da Silva Santos, que, na fase inquisitorial, declarou que:

“realizava inspeção e cadastro de visitas dos internos do complexo prisional de americano, na companhia da agente ROSICLEIA, quando avistou uma senhora de nome KARINA LOBATO LEAL que, na semana anterior, havia sido presa por tentar adentrar naquele complexo transportando drogas no interior de alimentos (carnes) e que, portanto, ela estava suspensa pelo prazo de um ano em decorrência dessa prisão. Ato contínuo, a tal senhora apresentou à depoente um documento de identidade em nome de ALICE HELENA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS, bem como uma carteira de visitante com o mesmo nome. Informa que repassou a situação para seu superior hierárquico, o qual chamou a tal mulher para conversar e, neste momento, ela acabou confessando que, de fato, chamava-se KARINA LOBATO LEAL e usava documento falso, em nome de outra pessoa, com o objetivo de visitar seu irmão de nome VALCEMIR LOBATO LEAL JUNIOR. A depoente reitera que, pelo fato dela ter sido presa há alguns dias, estava impossibilitada de adentrar naquele complexo prisional e que, em razão disso, resolveu lançar mão do uso de documento falso para tentar adentrar na cadeia e visitar seus parentes. Diante da situação, ela foi conduzida até esta delegacia de polícia civil” (ID 10532303, pág. 13).

Em juízo, a testemunha ratificou o relato, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Que estava na portaria realizando o cadastro para visitação; que ao observar as câmeras de segurança, reconheceu a acusada; que dias antes, a mesma já havia sido pega com drogas ilícitas; que a acusada estava portando identidade com o nome de outra pessoa; que a carteira de visita estava com o nome de uma terceira pessoa; que a acusada assumiu que apenas colou a sua foto no documento; que comunicaram o chefe da segurança; que a acusada foi encaminhada à depol” (ID 10532314, págs. 3/8).

Ademais, saliento que houve a apreensão dos documentos apresentados pela acusada, os quais foram objeto de perícia, conforme Laudo de Perícia Papiloscópica em Documento n. 13/2019, conclusivo no sentido de que a:

“Carteira de Identidade encontrada em poder da nacional KARINA LOBATO LEAL, enviada anexa ao ofício, em nome de ALICE HELENA DO SOCORRO NEVES DOS SANTOS, R.G. N° 6.809.239 — 4ª VIA — Polícia Civil/PA, constitui adulteração de documento, conforme o exposto no item IV, subitem 1b e 1c, onde se constatou que o documento original teve a foto adulterada” (ID 10532310, págs. 22/24 e ID 10532311, págs. 1/11).

Destarte, apesar das alegações defensivas quanto à insuficiência probatória da participação da ré no delito, verifica-se, conforme consignado na sentença, que a agente prisional responsável por receber os documentos e constatar sua falsidade foi ouvida em juízo, tendo confirmado a identificação da ré, a conduta a ela imputada e as circunstâncias do fato. Seu depoimento mostrou-se coerente com a confissão da acusada na fase inquisitorial e com os demais elementos dos autos, especialmente o Auto de Exibição e Apreensão (ID 10532303, pág. 15) e o Laudo de Perícia Papiloscópica n. 13/2019 (ID 10532310, págs. 22/24; ID 10532311, págs. 1/11), que confirmou a falsidade do documento.

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções” (STJ,
AgRg no HC: 738907 SP 2022/0124474-9
, Quinta Turma, j. 24/05/2022).

Por fim, à vista do depoimento prestado em juízo pela testemunha, que reconheceu a acusada por tê-la visto, dias antes, ingressando nas dependências da unidade prisional com entorpecentes, inexiste ilegalidade por ofensa ao “art. 226 do Código de Processo Penal, eis que, no presente caso, não remanescia qualquer dúvida quanto à identidade da pessoa reconhecida.” (TJDFT,
ApCrim n. 0001607-09.2019.8.07.0003
, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 06/06/2024), sobretudo considerando que a apelante foi presa em flagrante em posse do documento falsificado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025